Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inviável a apresentação, em sede de recurso, de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento, plenamente acessíveis aos embargantes.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos embargantes foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pelo conhecimento parcial e não provimento do agravo de instrumento, para manter a penhora do veículo do embargante.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Restou constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada. Há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.